Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEDO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de busca e apreensão de veículo que, após o comparecimento espontâneo da ré-agravante, determinou à devedora a indicação da localização do bem dado em garantia: “Considerando o dever de cooperação, fica a ré intimada a indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias”
2. Sustenta a agravante que inexiste previsão no Decreto-Lei no 911/69, que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente.
3. Constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Sendo a agravante mera possuidora indireta do veículo, não é lícita a sua resistência em indicar a localização do bem, caso contrário, estaria atentando contra a sua condição de depositária. Uma vez tendo incorrido em mora, sua conduta ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do Código Civil.
4. Não há óbice legal para intimação da devedora fiduciante, que obteve ciência do deferimento da liminar expropriatória antes do cumprimento da liminar, uma vez que é a detentora da posse direta do veículo objeto do contrato de mútuo bancário que foi dado em garantia da dívida, o qual deveria manter sob a sua guarda e responsabilidade, uma vez que é dever contratual do devedor fiduciário manter a posse do veículo durante a execução do contrato, devendo, ainda, comunicar imediatamente a credora sobre eventual perecimento do bem em casos de, por exemplo, roubo, furto e colisão.
5. O art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
6. Agravo conhecido e improvido.